Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RÉ. PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. EMPRESA BRASILEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. FILIAL, AGÊNCIA, OU SUCURSAL DA EMPRESA ESTRANGEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOMICILIO DA RÉ NO BRASIL. JURISDIÇÃO BRASILEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que o Banco/apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada, recurso conhecido.
2. O art. 21, parágrafo único, do CPC, reputa domiciliada no Brasil “a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.” 2.1. O STJ entende que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, porque notadamente o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil, por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência, não impede, inclusive, que por meio dela seja regularmente realizada sua citação: “(...). 9. As pessoas jurídicas em geral são representadas em juízo ‘por quem seus atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores’ (art. 75, VIII, do CPC. 10. Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo "pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil" e o parágrafo 3o do mesmo artigo estabelece que o ‘gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo’. 11. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões ‘filial, agência ou sucursal’ não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação. 12. Exigir que a qualificação daquele por meio do qual a empresa estrangeira será citada seja apenas aquela formalmente atribuída pela citanda inviabilizaria a citação no Brasil daquelas empresas estrangeiras que pretendessem evitar sua citação, o que importaria concordância com prática processualmente desleal do réu e imposição ao autor de óbice injustificado para o exercício do direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa. (...).18. Sentenças estrangeiras homologadas.” (HDE 410/EX, rel. ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019)
3. O acórdão da Terceira Turma do STJ afirmou, no entanto, a invalidade da citação de pessoa jurídica estrangeira por meio de pessoa jurídica brasileira que apenas faz parte do mesmo grupo econômico da ré estrangeira, por não constituir filial, agência ou sucursal: “( )7. Embora integrem o mesmo grupo econômico, a recorrente não constitui filial, agência ou sucursal da ré. Ademais, o funcionário que recebeu o mandado é representante legal da recorrente e não da ré, tendo feito constar expressamente na certidão que não possuía poderes para receber a citação em nome desta. 8. Hipótese em que se mostra indispensável a expedição de carta rogatória, como via adequada para a citação válida da ré, pessoa jurídica com sede nos Estados Unidos. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” ( REsp 1708309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018). 3.1. Na hipótese, não é possível inferir que MASSA FALIDA DE ROYAL HOLIDAY BRASIL NEGÓCIOS TURÍSTICOS LTDA constitui filial, agência ou sucursal da ré estrangeira apenas por serem empresas do mesmo grupo econômico – Royal Holiday/GRUPO COSTAMEX.
4. BANCO BRADESCO (segundo réu) atua como mero intermediador em uma operação financeira, e não restou caracterizada, no caso, a rescisão contratual apta a ensejar a cessação da cobrança como pretendem os autores/apelantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.